Tribunal: TJSP
Processo: 1521792-62.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – Sentença condenatória pelo art. 155, §4o, II, caput, c.c. 14-II, ambos do Código Penal – Recurso defensivo buscando a absolvição por aplicação do princípio da insignificância ou, o afastamento da qualificadora da escalada, fixação da pena base no grau mínimo e fixação de regime inicial aberto.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas – De rigor

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado – Sentença condenatória pelo art. 155, §4o, II, caput, c.c. 14-II, ambos do Código Penal – Recurso defensivo buscando a absolvição por aplicação do princípio da insignificância ou, o afastamento da qualificadora da escalada, fixação da pena base no grau mínimo e fixação de regime inicial aberto.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas – De rigor a manutenção da condenação.
'Princípio da insignificância'- Afastamento – Inexistência de previsão legal. Tese do 'crime de bagatela' que equivale a conceder perdão judicial em hipótese não prevista na lei penal, ou a conceder indevida 'abolitio criminis', decretada por quem não tem poderes para tanto – Valor da res furtiva que não pode ser considerado inexpressivo.
Qualificadora mantida.
Dosimetria – Na primeira fase, pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão. Na terceira fase, redução pela tentativa.
Regime inicial semiaberto mantido.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – ausência de requisitos legais.
Recurso improvido.